Tribunal: TJMT
Processo: 1017377-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Fernando Silveira Moreira, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 5a Vara de Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 09 de abril de 2020, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 157, §2o, inc. I e II, do CP, sendo após convertida em prisão preventiva de ofício pelo juiz de primeiro grau, sob fundamento na garantia da ordem pública.
Explicita que em 27 de abril de 2020 a denúncia foi oferecida, e após recebida em 04 de maio de 2020. Por conseguinte, em 24 de maio de 2020 foi apresentado a defesa prévia do paciente, e os autos se encontram aguardando o início da instrução processual, ressaltando que ainda não há audiência designada, o que somente será marcada quando a situação de saúde pública permitir.
Aduz que a manutenção do preso provisório no cárcere por mais tempo do que previsto em lei, colide com o princípio constitucional da presunção de inocência.
Expõe sobre a conversão da prisão preventiva realizada de ofício pelo juiz singular, ofendendo o art. 310 e art. 311 do CPP. Destaca que com as alterações feitas pela Lei no 13.964/2019, o juiz de primeiro grau só poderá converter ou decretar a prisão preventiva após requerimento do Ministério Público, ou do assistente de acusação, ou até mesmo prévia representação da autoridade policial.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 54725972)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 55266482). Informações juntadas (Id. 55421961).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Silveira Moreira, contra ato emanado pelo juízo da 5a Vara de Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Sustenta-se, em síntese, que há excesso de prazo para a formação da culpa, bem como que a segregação do paciente se reveste de ilegalidade, visto que o Magistrado coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício.
Para melhor compreensão, transcrevo as informações trazidas pela autoridade judiciária, in verbis: (Id. 55421961)
“Eminente Relator:
Em atenção às informações requisitadas através do malote digital com código de rastreabilidade no. 81120205307054, recebido neste Gabinete às 16h54, do dia 26/08/2020, com o objetivo de instruir o Habeas Corpus no. 1017377-86.2020.8.11.0000 – Comarca de Várzea Grande, impetrado pelo Defensor Público Joaquim José Abinader Guedes da Silva em favor de Fernando Silveira Moreira, cumpre-me informar a Vossa Excelência o seguinte:
O paciente foi preso em flagrante no dia 09/04/2020, na companhia de Alfredo Wagner de Moraes e Danilo Henrique Durigon, por ter, em tese, praticado o crime de roubo majorado tipificado no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo que na ocasião Alfredo se identificou como Valdeir Bone Vagner.
Vanessa Anacleto do Nascimento também foi presa na mesma ocasião acusada do delito tipificado no art. 16, inciso IV, da Lei no. 10.826/03.
O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado pelo Plantão Judiciário que assim decidiu:
“DECISÃO
Plantão Judiciário. Vistos etc. Recebi nesta data o auto de prisão em flagrante lavrado contra VALDEIR BONE VAGNER; FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON, por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO pela suposta prática do delito insculpido no art. 16, IV, da Lei n. 10.826/2003. Em razão da suspensão da realizaçãas audiências de custódia com a finalidade de prevenir o contágio pelo Covid-19, ou novo coronavírus, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 247/TJMT, procedo com a análise do flagrante. O flagrante está tecnicamente caracterizado (art. 302 do CPP), formalmente em ordem, e preservadas as garantias constitucionais dos conduzidos. Passo à analise da necessidade ou não de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de cada um dos flagrados, à luz do regramento dado à matéria pela Lei n. 12.403/11, como segue. Inicialmente, verifico que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento, dos depoimentos das vitimas e policiais militares, bem assim termos de apreensão, reconhecimento e entrega de objetos constantes do auto de prisão em flagrante. Outrossim, tem-se que o delito imputados aos flagrados VALDEIR, FERNANDO e DANILO, possui pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, considerando-se os aumentos das majorantes, atendendo ao previsto no inciso I do art. 313 do CPP. Ainda, extrai-se do auto de prisão e certidão de antecedentes criminais que os indiciados FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIUE DURIGON possuem histórico criminal e, tendo em vista que restam evidenciadas suas tendências criminosas a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, ao menos até que verifique de modo mais detalhado sua vida pregressa. De outro lado, tem-se que se trata de crime contra o patrimônio com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, considerando a comoção social e a gravidade delitiva, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida essencial para garantia da ordem pública, o que nos remete ainda a crer que as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço. Quanto à flagrada VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO, tem-se que, a princípio, não há indícios de sua participação no roubo praticado pelos demais autuados, foi detida em flagrante em razão da suposta prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido (art. 16, IV, Lei n. 10.826/2003), cuja pena máxima é de 6 (seis) anos. Entretanto, o flagrado Fernando assumiu ser o dono do revolver, tendo sido este quem indicou aos Policiais Militares onde a arma poderia ser encontrada. Assim, considerando a dúvida que recai sobre o crime imputado à autuada, que este não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco extrapolaram a normalidade do tipo, bem assim considerando que a flagrada é mãe de duas crianças e que, ao que tudo indica, não compromete a aplicação da lei penal, a instrução do processo criminal ou a ordem pública, mostra-se, de bom alvitre, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 321 do CPP, haja vista a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Com essas considerações, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante ora noticiada em prisão preventiva, determinando a expedição, após decorrido o plantão forense, dos competentes mandados em nome de VALDEIR BONE VAGNER, FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON encaminhando-os à autoridade policial para cumprimento. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO. Concedo à autuada VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO o direito de responder às eventuais acusações em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, quais sejam, o comparecimento bimestral em juízo, informando as atividades e eventuais atualizações de endereço; recolhimento domiciliar no período noturno e proibição de frequentar bares e locais afins. Consigno que, o cumprimento das medidas cautelares, ora aplicadas, ficarão ao encargo da competente vara criminal. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, BEM ASSIM DE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA. Ato contínuo dê-se vista ao Ministério Público e a Defensoria Pública, aguarde-se o inquérito policial, arquivando com as cautelas de estilo, inclusive com traslado de cópia da presente ao feito principal. Outrossim, decorrido o período do plantão, remeta-se o presente feito para distribuição à uma das Varas Criminais. Cumpra-se.
Várzea Grande, 09 de abril de 2020, às 21:40.
A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em 04/05/2020 e o acusado, em 27/05/2020 apresentou Resposta à Acusação que foi assim analisada:
“DECISÃO
Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelos acusados DANILO HENRIQUE DURIGON, por intermédio de Advogado constituído, e FERNANDO SILVEIRA MOREIRA, através da Defensoria Pública, ambos reservando-se o direito de analisarem o mérito em sede de alegações. Do que consta nos autos e das peças defensivas, não trouxeram os acusados novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia. Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial. AGUARDE-SE o retorno das atividades normais, que tem data prevista para o dia 14/06/2020, e FAÇAM os autos conclusos para designação de audiência de instrução criminal. INTIMEM-SE.
Por fim, informo que o feito aguarda o retorno das atividades presenciais para realização de audiência de instrução criminal.
Em síntese, estas são as informações que entendo pertinentes, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos posteriores, fazendo grafar, nesta oportunidade, protestos de elevada consideração e apreço.”
Referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
In casu, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado. O paciente foi preso em flagrante em 09 de abril de 2020, a denúncia foi oferecida e recebida em 04 de maio de 2020, e em 27 de maio foi apresentado resposta à acusação, assim não identifico desídia judicial, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Por fim, referente a prisão preventiva ser decretada de ofício, não restou claro nas informações se houve prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, assim sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, e em momento oportuno e parecer do Ministério Público seja analisado o mérito da impetração, assim determino que o magistrado coator preste informações complementares, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, esclarecendo:
- Se houve prévia manifestação do Parquet ou da Autoridade Policial ao ser convertida a prisão em flagrante em preventiva, juntando cópia da manifestação e dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, com respeito a formalidades a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.